Tribunal: STF
Processo: Rcl 36165
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pela Universidade de São Paulo, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000904.46.2015.5.02.0088. (eDOC 1)
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria mantido acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, o qual determinou que a universidade restabelecesse a jornada de trabalho anteriormente exercida por servidor, para que o agente público voltasse a receber por plantões extraordinários de 12 horas, com adicional de horas extras de 100%, desconsiderando-se essas parcelas para fim de composição do teto remuneratório constitucional. 
    Afirma, assim, que o acórdão do TST teria violado a autoridade do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 609.381/GO, com repercussão geral reconhecida, que trata sobre as verbas que devem ser incluídas para efeito de limitação do teto remuneratório constitucional.
    Intimada, a parte reclamada alega que a Turma do TST negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade recursal e que questão alusiva a pressuposto de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional. Defende, ainda, ser inaplicável o teto remuneratório por parte da reclamante, uma vez que os plantões não constituem jornada comum, mas sim trabalho extraordinário. (eDOC 35)
    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações no eDOC 21.
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO RE 609381/GO. RECLAMAÇÃO PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. NÃO CABIMENTO. 1. A reclamação constitucional não se presta à análise pelo STF de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 2. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. Parecer pelo não conhecimento da reclamação”. (eDOC 32)
    É o relatório.
    Decido. 
    Consoante disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.
    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 
    Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou o julga prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
    No caso dos autos, a reclamante insurge-se contra acórdão do TST que negou provimento ao AIRR 0000904.46.2015.5.02.0088, por suposta ofensa ao disposto no tema 480, da sistemática da repercussão geral. 
    Todavia, conforme demonstrado acima, apenas é cabível reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando esgotadas as instâncias ordinárias, de modo que, nessas hipóteses, apenas se admite a reclamação contra o acórdão proferido no âmbito de agravo interno em desfavor da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário.
    Assim, incabível a presente reclamação.
    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão à reclamante.
    Na inicial, argumenta-se que o Tribunal Superior do Trabalho teria violado a autoridade do julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 609.381/GO, com repercussão geral reconhecida, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido”. (RE 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014)
    Na decisão-paradigma, esta Corte assentou que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.
    Não obstante, a decisão reclamada, posteriormente complementada por decisão em embargos de declaração, negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão, conforme se denota dos seguintes trechos dos julgados:
    “De início, incumbe registrar que não será apreciada a alegada afronta ao art. 37, caput, da Carta Política, visto que a parte recorrente apenas indica a indigitada violação no título do capítulo recursal, não demonstrando, de forma analítica, em que consistiria a vulneração ao referido preceito legal, tal como exigido no art. 896, § 1.º-A, III, da CLT.
    Ademais, quanto à indigitada vulneração dos arts. 2.º, 37, XI e § 11, 71 e 75 da Constituição Federal, que estabelecem a divisão dos Poderes do Estado, o teto remuneratório dos servidores e empregados públicos e a competência dos Tribunais de Contas, é de se verificar que, do trecho transcrito pela parte recorrente, não houve apreciação das referidas teses jurídicas pela Corte de origem, sendo, portanto, patente a ausência de prequestionamento das questões controvertidas. Dessarte, sob o referido enfoque, a revisão pretendida encontra-se obstada pela Súmula n.º 297, I, do TST.
    Outrossim, do quanto se infere das razões de decidir do Regional, a questão relativa à jornada de trabalho do Reclamante foi analisada sob o prisma da impossibilidade de alteração lesiva do contrato de trabalho, não havendo, em momento algum, discussão quanto ao alcance dos poderes atribuídos ao empregador. Nessa senda, a Súmula n.º 297, I, do TST, igualmente inviabiliza o processamento do feito quanto à indigitada afronta ao art. 2.º da CLT”. (eDOC 2, p. 8-9)
    “Por fim, não há como se afastar a ausência de prequestionamento em relação à alegada afronta ao art. 37, caput, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula Vinculante n.º 37, pois, do exame das razões de decidir da Corte de origem, verifica-se que as referidas teses jurídicas não foram abordadas quando do exame da determinação de pagamento dos honorários de assistente de perito técnico ao Reclamante. Ademais, cumpre registrar que os Embargos de Declaração aviados pela Reclamada na segunda instância não trataram especificamente da aludida questão, o que inviabiliza a aplicação do prequestionamento ficto aventado pela ora Embargante”. (eDOC 3, p. 3-4)
    Nessa esteira, destaco o entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181), no sentido de que a discussão concernente a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado:
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBIIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. (RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010)
    Desse modo, tendo em vista a inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência, a ensejar o cabimento da reclamação, não se vislumbra, no caso, nenhuma das hipóteses previstas para o cabimento da reclamação. 
    Ademais, ressalto que é assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 848.767: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl-AgR 22.923, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.3.2016)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente